Tribunal: TCU
Processo: 009.334/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Cooperação 243/2010-DPP, firmado entre o Dnit e o o Departamento de Engenharia e Construção do Exército (DEC), tendo como objeto "a elaboração de projetos executivos da Ponte Souza, sobre o igarapé Itapacurazinho (km 1.111) e da Ponte Warner, sobre o igarapé Samurai (km 1.1120), ambas localizadas na BR 230/PA" (e-TCE 4218/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 14070/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o despacho do relator e a manifestação do Ministério Público emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 100-102), do despacho do relator (peça 103) e da manifestação do Ministério Público (peça 104) aos responsáveis e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). 1. Processo TC- Processo 009.334/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto Almeida da Silva (XXX.285.567-XX); Joaquim Maia Brandão Junior (XXX.760.267-XX); Ítalo Fortes Avena (XXX.467.974-XX). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.